Tribunal: TJDFT
Processo: 0010960-10.2018.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL. LATROCÍNIO. MORTE DE TERCEIRO QUE NÃO TEVE SUA PROPRIEDADE ATINGIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Caso concreto: os réus foram condenados como incursos nas sanções dos crimes previstos no art. 157, § 2o, II, e § 2o-A e no art. 157, § 3o, todos do Código Penal, depois de abordarem mulher que manobrava o carro para colocá-lo na garagem de sua casa e lhe tomarem sob ameaça de revólver; ao surgir inopinadamente a sua amiga na cena do crime, um dos criminosos disparou contra a mesma, matando-a.
2. As provas produzidas nos autos foram suficientes para formar a convicção quanto à materialidade e à autoria dos fatos imputados aos réus.
3. Há, no caso, crime único de latrocínio, pois só um patrimônio foi visado pelos réus, com dois sujeitos passivos: a dona do carro subtraído e a sua amiga, atingida pela violência empregada a fim de se consumar a subtração do bem pertencente à primeira vítima.
5. O concurso de pessoas justifica a culpabilidade exacerbada, pois indica maior segurança e facilidade para consumação do delito e maiores dificuldades de defesa da vítima, fragilizando com maior intensidade o bem jurídico tutelado.
6. O desnecessário disparo de arma de fogo revela a predisposição dos agentes em subtrair o bem almejado a qualquer custo, matando alguém que apenas se apresentou na cena do crime para chamar a amiga, sem qualquer pretensão de reagir à ação criminosa. Essas circunstâncias extrapolam a normalidade do crime, justificando o aumento da pena-base.
7. Recursos parcialmente providos.